Tribunal: STJ
Processo: 0369179-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037946 - SP(2025/0369179-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ACXEL GABRIEL DE HOLANDA PERES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
PRÓPRIO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
E
PESSOAL.
FORMALIDADES
DO

DO
CPP
OBSERVADAS.

ART.
226
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu de
por inadequação da via eleita, à
habeas corpus
luz do entendimento de ser incabível o
como substitutivo de recurso próprio,
writ
ausente ilegalidade flagrante a justificar a concessão de ofício.
2.
A agravante alega nulidade do reconhecimento
Fato relevante.
fotográfico e pessoal, por violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 226
ressaltando que o reconhecimento ocorreu 17 meses após os fatos e foi iniciado por
exibição de fotografias, o que contaminaria os reconhecimentos posteriores, bem
como sustenta que a apreensão da
em poder do réu não seria suficiente
res furtiva
para comprovar o roubo.
3.
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de
Decisões anteriores.
nulidade e manteve a condenação, assentando que o reconhecimento fotográfico e
pessoal observou as diretrizes do
do CPP, foi reiterado em juízo sob
art. 226
contraditório e foi corroborado por outras provas, especialmente pela apreensão da
em poder do réu e por fotografia em que ostenta motocicleta semelhante
res furtiva
à utilizada no crime.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação pode ser conhecido como substitutivo de
recurso próprio, bem como se, mesmo na via estreita do
, seria
habeas corpus
possível reconhecer flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
ofício.
5. A questão em discussão também consiste em saber se há nulidade do
reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, por suposta inobservância do art. 226
do CPP e pelo lapso temporal entre o fato e o ato de reconhecimento, e se o
conjunto probatório remanescente, notadamente a apreensão da
em poder
res furtiva
do réu, é suficiente para manter o decreto condenatório, sem necessidade de
revolvimento fático#probatório incompatível com o habeas corpus.
III. Razões de decidir
6. O
substitutivo de recurso próprio é incabível, à luz do
habeas corpus
II, a, e III, da
que estabelecem, respectivamente, o recurso
art. 105,
CF/1988,
ordinário cabível contra acórdão denegatório da ordem na origem e o recurso
Documento eletrônico VDA55946990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f2ad059-6623-490c-b3be-624daadb2e67

especial contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em
execução, admitindo-se a concessão de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
7. O Tribunal de origem constatou que o reconhecimento fotográfico e
pessoal observou as recomendações do
do CPP, pois a vítima descreveu
art. 226
previamente as características físicas do possível autor, procedeu ao reconhecimento
por fotografia dentre outras imagens de figurantes, realizou reconhecimento pessoal
em solo policial ao lado de figurantes e, por fim, confirmou o reconhecimento em
juízo, sob o crivo do contraditório.
8. A autoria delitiva não se ampara exclusivamente no reconhecimento,
porquanto corroborada por outras provas produzidas em juízo, em especial a
apreensão da
em poder do réu e a existência de fotografia apreendida em
res furtiva
sua residência em que ostenta motocicleta semelhante à utilizada no crime,
evidenciando vínculo autônomo com o delito.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade
do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a observância das formalidades do
do CPP e a sua corroboração por elementos de prova independentes
art. 226
colhidos em juízo, requisitos que se mostram atendidos no caso concreto, afastando
a alegada nulidade.
10. A revisão da valoração das provas e da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à autoria e à suficiência do conjunto probatório demandaria
revolvimento fático#probatório incompatível com a via estreita do
e
habeas corpus
do agravo regimental nele interposto.
11. Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, tampouco teratologia ou
abuso de poder, não se justifica a concessão da ordem de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
2. O reconhecimento fotográfico e pessoal é válido quando observadas as
diretrizes do
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras
art. 226
provas independentes colhidas em juízo, aptas a sustentar a condenação.
3. A apreensão da
em poder do réu, aliada a outros elementos
res furtiva
probatórios, constitui prova autônoma suficiente para corroborar o reconhecimento
pessoal e manter o decreto condenatório.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 226;
art. 654,
§ 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
971.888/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
9/6/2025;
952.921/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
26/8/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f2ad059-6623-490c-b3be-624daadb2e67

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f2ad059-6623-490c-b3be-624daadb2e67

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037946 - SP(2025/0369179-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ACXEL GABRIEL DE HOLANDA PERES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
PRÓPRIO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
E
PESSOAL.
FORMALIDADES
DO

DO
CPP
OBSERVADAS.

ART.
226
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu de
por inadequação da via eleita, à
habeas corpus
luz do entendimento de ser incabível o
como substitutivo de recurso próprio,
writ
ausente ilegalidade flagrante a justificar a concessão de ofício.
2.
A agravante alega nulidade do reconhecimento
Fato relevante.
fotográfico e pessoal, por violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 226
ressaltando que o reconhecimento ocorreu 17 meses após os fatos e foi iniciado por
exibição de fotografias, o que contaminaria os reconhecimentos posteriores, bem
como sustenta que a apreensão da
em poder do réu não seria suficiente
res furtiva
para comprovar o roubo.
3.
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de
Decisões anteriores.
nulidade e manteve a condenação, assentando que o reconhecimento fotográfico e
pessoal observou as diretrizes do
do CPP, foi reiterado em juízo sob
art. 226
contraditório e foi corroborado por outras provas, especialmente pela apreensão da
em poder do réu e por fotografia em que ostenta motocicleta semelhante
res furtiva
à utilizada no crime.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação pode ser conhecido como substitutivo de
recurso próprio, bem como se, mesmo na via estreita do
, seria
habeas corpus
possível reconhecer flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA55716235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/04/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: f0b332dd-bad1-4838-9475-e72e6038ac3a

5. A questão em discussão também consiste em saber se há nulidade do
reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, por suposta inobservância do art. 226
do CPP e pelo lapso temporal entre o fato e o ato de reconhecimento, e se o
conjunto probatório remanescente, notadamente a apreensão da
em poder
res furtiva
do réu, é suficiente para manter o decreto condenatório, sem necessidade de
revolvimento fático#probatório incompatível com o habeas corpus.
III. Razões de decidir
6. O
substitutivo de recurso próprio é incabível, à luz do
habeas corpus
II, a, e III, da
que estabelecem, respectivamente, o recurso
art. 105,
CF/1988,
ordinário cabível contra acórdão denegatório da ordem na origem e o recurso
especial contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em
execução, admitindo-se a concessão de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
7. O Tribunal de origem constatou que o reconhecimento fotográfico e
pessoal observou as recomendações do
do CPP, pois a vítima descreveu
art. 226
previamente as características físicas do possível autor, procedeu ao reconhecimento
por fotografia dentre outras imagens de figurantes, realizou reconhecimento pessoal
em solo policial ao lado de figurantes e, por fim, confirmou o reconhecimento em
juízo, sob o crivo do contraditório.
8. A autoria delitiva não se ampara exclusivamente no reconhecimento,
porquanto corroborada por outras provas produzidas em juízo, em especial a
apreensão da
em poder do réu e a existência de fotografia apreendida em
res furtiva
sua residência em que ostenta motocicleta semelhante à utilizada no crime,
evidenciando vínculo autônomo com o delito.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a validade
do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, a observância das formalidades do
do CPP e a sua corroboração por elementos de prova independentes
art. 226
colhidos em juízo, requisitos que se mostram atendidos no caso concreto, afastando
a alegada nulidade.
10. A revisão da valoração das provas e da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à autoria e à suficiência do conjunto probatório demandaria
revolvimento fático#probatório incompatível com a via estreita do
e
habeas corpus
do agravo regimental nele interposto.
11. Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, tampouco teratologia ou
abuso de poder, não se justifica a concessão da ordem de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, admitindo-se a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Documento eletrônico VDA55716235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/04/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: f0b332dd-bad1-4838-9475-e72e6038ac3a

2. O reconhecimento fotográfico e pessoal é válido quando observadas as
diretrizes do
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras
art. 226
provas independentes colhidas em juízo, aptas a sustentar a condenação.
3. A apreensão da
em poder do réu, aliada a outros elementos
res furtiva
probatórios, constitui prova autônoma suficiente para corroborar o reconhecimento
pessoal e manter o decreto condenatório.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP,
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
art. 226;
art. 654,
§ 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
971.888/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
9/6/2025;
952.921/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
26/8/2025.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ACXEL GABRIEL DE HOLANDA
PERES, contra decisão de fls. 163-165, que não conheceu do
por inadequação da
habeas corpus
via eleita, à luz do entendimento da Quinta Turma de ser incabível o
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ausente ilegalidade flagrante a justificar concessão de ofício.
No tocante ao cabimento do
, afirma a parte agravante que a
habeas corpus
condenação transitou em julgado, não havendo “recurso próprio” disponível, razão pela qual a
negativa de conhecimento do
, sob o fundamento de substituição recursal, implicaria
writ
renúncia à competência constitucional do STJ para correção de ilegalidades.
No mérito, a agravante sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal,
por violação ao
do Código de Processo Penal, salientando que o reconhecimento ocorreu
art. 226
17 meses após os fatos e foi iniciado por exibição de fotografias, o que, por si, vicia a prova e
contamina posteriores reconhecimentos, ainda que sob o contraditório. Afirma, ainda, que a
apreensão da
em poder do réu não é suficiente para comprovar o roubo, podendo, no
res furtiva
máximo, indicar receptação, não servindo como corroboração bastante da autoria.
Requer o provimento do agravo regimental para declarar a nulidade do
reconhecimento e anular o acórdão do TJSP na Apelação no 1517257-42.2022.8.26.0050/SP.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre reiterar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Documento eletrônico VDA55716235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/04/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: f0b332dd-bad1-4838-9475-e72e6038ac3a

Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
O pleito da agravante consiste, em síntese, na declaração de nulidade do
reconhecimento fotográfico e pessoal, por violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 226
Quanto ao tema, assim constou no acórdão atacado (fls. 83-84):

[...] De proêmio, não prospera a alegação defensiva no sentido de que eventual
inobservância do rito do
do Código de Processo Penal no reconhecimento
art. 226
feito pela vítima em solo policial dá ensejo, automaticamente, à nulidade, tampouco
que, por si só, fragiliza os indícios de autoria que pesam contra o apelante.
Primeiramente, como bem é sabido, irregularidades havidas no inquérito policial
não são capazes de contaminar a ação penal, o que, per si, já recomenda a rejeição
preliminar.
De mais a mais, conforme consta do auto de reconhecimento de fl. 13, a vítima
descreveu o roubador como um “homem branco, aparentando cerca de vinte a
vinte e cinco anos, de olhos claros, sobrancelhas grossas, de porte físico
normal”, reconhecendo, em seguida, sua fotografia quando perfilada a outras
quatro fotografias de figurantes (fl. 13).
Além disso, quando perfilado ao lado de outros dois figurantes, a vítima
reconheceu o acusado pessoalmente na fase indiciária (fl. 14).
Não bastasse, uma vez mais, sob o crivo do contraditório, o réu foi pronta e
categoricamente reconhecido pela ofendida, a qual o descreveu previamente.
Assim, em todas as ocasiões em que a vítima procedeu ao reconhecimento do
ora apelante, o fez em atendimento às prescindíveis recomendações previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 226
Por fim, a MM. Juíza sentenciante consignou que “a autoria revela-se
demonstrada pelas circunstâncias do caso, isso é, a res furtiva foi encontrada
de posse do réu, o qual, em fotografia apreendida em sua residência, ostenta
motocicleta semelhante a utilizada no crime” (fl. 193), não havendo dúvidas de
que foi o ora recorrente o autor do delito.
Desse modo, ainda que se decotasse o reconhecimento realizado o que,

repise-se, não é o caso -, em nada restaria prejudicado o decreto condenatório.
[...]
Assim, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Como se percebe, o Tribunal de origem, ao rejeitar a preliminar de nulidade, bem
registrou que o reconhecimento pessoal do paciente se deu em conformidade com as diretrizes do
do CPP, uma vez que, em um primeiro momento, a vítima descreveu as características
art. 226
físicas do possível roubador, qual seja, “homem branco, aparentando cerca de vinte a vinte e
cinco anos, de olhos claros, sobrancelhas grossas, de porte físico normal”, e, em seguida,
foi apresentada sua fotografia juntamente com outras quatro de figurantes. Em um segundo
momento, a vítima o reconheceu quando posto ao lado de figurantes em solo policial. Por fim,
em juízo, procedeu a novo reconhecimento pessoal do paciente, o qual o descreveu previamente.
Demais disso, conforme consignado pela magistrada de primeiro grau, a res furtiva
foi encontrada de posse do paciente, o qual, em fotografia apreendida em sua residência, ostenta
motocicleta semelhante a utilizada no crime, o que o relaciona de forma ainda mais evidente ao
delito.
Sobre o tema, insta rememorar que as Turmas que compõem a 3a Seção deste
Superior Tribunal de Justiça se alinharam à compreensão de que o reconhecimento de pessoa,
presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para
identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase
art. 226
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado,
uma vez que o reconhecimento pessoal se deu em conformidade com o art. 226 do CPP,
mormente considerando que tal reconhecimento foi foi reiterado em juízo sob contraditório e foi
corroborado pelo fato de que a
foi encontrada em posse do réu.
res furtiva
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55716235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/04/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: f0b332dd-bad1-4838-9475-e72e6038ac3a

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

RECONHECIMENTO
PESSOAL
REALIZADO
SEM
CORPUS.
FORMALIDADES DO
DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM
ART. 226
OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
APLICAÇÃO EM CASCATA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS
PARA O CRIME DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. A decisão agravada concluiu que a autoria delitiva foi demonstrada por
outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, além do
reconhecimento realizado em sede policial, afastando a tese de condenação
fundada exclusivamente em prova ilícita.
5. A Corte reafirma que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem
as formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por
provas independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do
STJ.
6. A reavaliação da autoria com base em suposta nulidade do reconhecimento
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
971.888/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
)
9/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E
PESSOAL. OBSERVÂNCIA AO
DO CPP.
ART. 226
TEMA 1.258/STJ.
CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
DA
INCOMUNICABILIDADE
DAS
TESTEMUNHAS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO
JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão
monocrática que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor de réu
condenado à pena de 16 anos e 13 dias de reclusão, além de 37 dias-multa, pela
prática de três crimes de roubo majorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico e
pessoal do réu, realizado em conformidade com o
do CPP, é válido e se a
art. 226
alegada violação da incomunicabilidade das testemunhas gera nulidade processual.
3. A questão em discussão também envolve a análise da suficiência do conjunto
probatório e a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento do réu pelas vítimas observou as formalidades legais,
sendo precedido de apresentação de múltiplas fotografias e seguido de
reconhecimento pessoal em juízo, corroborado por outros elementos
probatórios.
5. A alegação de violação da incomunicabilidade das testemunhas não se
sustenta, pois inexistiu demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme exigido
pelo
do CPP.
art. 563
6. A revisão da valoração das provas é incabível na via do habeas corpus, salvo
em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
7. A dosimetria da pena foi adequadamente justificada, considerando a violência
empregada, o trauma psicológico causado e a idade avançada das vítimas,
inexistindo desproporcionalidade evidente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55716235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/04/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: f0b332dd-bad1-4838-9475-e72e6038ac3a

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
952.921/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Dessa forma, tendo em vista que o reconhecimento efetuado foi corroborado por
outras provas colacionadas, de forma que, ainda que fosse decotado, em nada prejudicaria o
decreto condenatório, não há constrangimento ilegal a ser dirimido.
Assim, além de inadequada a via eleita, também não se verifica, de plano, a presença
de coação ilegal ou teratologia que justifique a concessão da ordem na forma do
2o
§
do artigo
654 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55716235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/04/2026 18:36:36
Código de Controle do Documento: f0b332dd-bad1-4838-9475-e72e6038ac3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.946 / SP
Número Registro: 2025/0369179-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15172574220228260050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAYTON GONÇALVES ANTERO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ACXEL GABRIEL DE HOLANDA PERES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ACXEL GABRIEL DE HOLANDA PERES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: 3740d5de-6878-4228-85d3-1b07abfd84b3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:04
Código de Controle do Documento: 3740d5de-6878-4228-85d3-1b07abfd84b3